Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-57.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COMUNS. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de instituições financeiras. O autor pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que é devida a limitação dos descontos em sua aposentadoria, ante a situação de superendividamento e violação ao mínimo existencial. Ainda, formula pedido subsidiário de revisão contratual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal suscitada de ofício; (ii) definir se a situação do apelante configura superendividamento e violação ao mínimo existencial apta a justificar a limitação dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. 3.1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas pelo juízo a quo. 3.2. No caso, o apelante não impugna especificamente os fundamentos da sentença, no sentido de que os descontos relativos aos empréstimos pactuados não ultrapassam a margem legal, bem como incorre em inovação recursal quanto ao pleito subsidiário de revisão contratual, razão pela qual a apelação não pode ser conhecida em relação a tais questões.
4. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento, prevista no art. 104-A do CDC, constitui procedimento específico, cujo ajuizamento exige a demonstração do efetivo comprometimento do mínimo existencial da parte requerente. 4.1. No caso, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer para limitação dos descontos relativos a empréstimos, alegando, dentre outros fundamentos, situação de superendividamento de forma meramente genérica, sem a indicação de todas as dívidas vencidas e vincendas contraídas em contraposição à sua renda mensal.
5. O Decreto n. 11.567/2023, que alterou o Decreto n. 11.150/2022, fixa em R$ 600,00 o parâmetro do mínimo existencial. 5.1. No caso, restou demonstrado que, mesmo após os descontos, o apelante permanece com renda líquida superior a esse valor, inexistindo comprovação de violação ao mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal suscitada de ofício acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.
2. Configura inovação recursal a formulação, em sede de apelação, de pedido não deduzido na inicial.
3. O reconhecimento da situação de superendividamento pressupõe o ajuizamento de ação própria de repactuação de dívidas e a demonstração do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do CDC.